Tribunal: TJSP
Processo: 2018942-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou impugnação à arrematação apresentada por terceiro interessado, na qualidade de credor hipotecário do bem arrematado – Alegação de que era titular de crédito preferencial e deveria ser instaurado concurso de credores – Garantia hipotecária dada em instrumento de confissão de dívida, com vencimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou impugnação à arrematação apresentada por terceiro interessado, na qualidade de credor hipotecário do bem arrematado – Alegação de que era titular de crédito preferencial e deveria ser instaurado concurso de credores – Garantia hipotecária dada em instrumento de confissão de dívida, com vencimento da obrigação em 31/1/2004 – Agravante que permaneceu inerte, tendo apenas comparecido aos autos para alegar o direito de preferência – Aplicação do prazo prescricional quinquenal - Art. 206, §5°, inciso I do Código Civil de 2002 – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Extinção da hipoteca – Decisão mantida, por fundamento diverso - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018942-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVALDO CESÁRIO MUNDIM, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18007
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018942-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EVALDO CESÁRIO MUNDIM
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
PARTES:
BIOLAC
INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA
LTDA,
WLADIMIR
CESARIO MUNDIM, LUCIANE CARVALHO PIRES MUNDIM, AMIR DE
ARAUJO PENA E WALTER PEREIRA FILHO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que rejeitou impugnação à arrematação apresentada por
terceiro interessado, na qualidade de credor hipotecário do
bem arrematado Alegação de que era titular de crédito
preferencial e deveria ser instaurado concurso de credores
Garantia hipotecária dada em instrumento de confissão de
dívida, com vencimento da obrigação em 31/1/2004

Agravante
que
permaneceu
inerte,
tendo
apenas
comparecido aos autos para alegar o direito de preferência
Aplicação do prazo prescricional quinquenal - Art. 206, §5°,
inciso I do Código Civil de 2002 Precedentes do STJ e do
TJ-SP
Extinção da hipoteca
Decisão mantida, por
fundamento diverso - Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 805/808 dos autos originários
que, em execução fundada em título extrajudicial, rejeitou a impugnação à
arrematação, oposta pelo terceiro Evaldo Cesário Mundim, ora agravante.
O recorrente alegou, em síntese, que era titular de
crédito hipotecário, preferencial em relação ao crédito quirografário. Afirmou
que o imóvel em litígio foi arrematado sem que fosse reservado seu crédito,
tampouco instaurado concurso de credores.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para que seja reservado o crédito do Agravante até o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
R$ 776.689,31 (setecentos e setenta e seis mil seiscentos e oitenta e nove
reais e trinta e um centavos) em razão de seu crédito com garantia
hipotecária, e ainda seja instaurado o concurso particular de preferência,
nos termos da Lei”.
Pela decisão de fls. 18 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 29/38),
pugnando pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 805/808 dos autos originários):
“Vistos.
Verifica-se que o pedido de preferência alegado pelo terceiro
EVALDO CESÁRIO MUNDIM quanto ao imóvel penhorado e arrrematado neste processo
está desacompanhado de decisão judicial solicitando a penhora no rosto destes autos dos
valores arrecadados com a referida alienação judicial desse bem.
Coloque-se que não há nulidade a ser sanada no que toca à
penhora e arrematação do bem por falta de intimação de credor hipotecário, eis que este foi
devidamente comunicado acerca de tais atos processuais, a tempo de se manifestar no
curso deste processo.
Deve ser observado que o simples fato de um bem estar
hipotecado em favor de terceiro não implica, necessariamente, em automática preferência
do credor hipotecário sobre toda e qualquer penhora ou verba arrecadada a título de
arrematação desse bem, pois necessário se faz que antes seja reconhecida a situação de
devedor do proprietário do bem hipotecado, por meio de execução judicial de título
executivo judicial ou extrajudicial - o que não é o caso de Evaldo, que não informou estar
movendo qualquer ação contra o executado deste processo.
Ou seja, a despeito de possuir registro imobiliário de garantia
hipotecária em seu favor, não há notícia de que possui crédito inadimplido por esgotamento
do prazo de vencimento de obrigação a resultar em inadimplemento do proprietário do bem
hipotecado a justificar a execução dessa garantia. Ademais, tem-se que é relativa a
impenhorabilidade de imóvel hipotecado por terceiro. Ou seja, em casos como o presente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possível a penhora de imóvel hipotecado, cabendo apenas a intimação do credor
hipotecário para que ele possa exercer o seu direito de preferência em concurso de
credores, até mesmo nos próprios autos da execução, nos termos dos artigos 799, inciso I,
e artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil.
Plenamente aplicável, portanto, o entendimento previsto na
Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da necessidade de intimação
do credor hipotecário.
Nesse sentido é a jurisprudência:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheques - Alegação de
impenhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca a terceiro credor - Inteligência do art.
69 do Decreto-lei n° 67/67 - Impenhorabilidade relativa - Possibilidade de constrição
reconhecida - Não incidência do art. 832 do CPC - Improcedência mantida - Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000249-28.2017.8.26.0360; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 13/05/2018).
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Mantida a
penhora de imóvel dado em garantia hipotecária a terceiro. Agravo de instrumento. Inexiste
óbice legal à penhora de bem hipotecado, desde que respeitado o crédito do credor
hipotecário. Precedentes STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2254505-64.2016.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).
APELAÇÃO - Ação Ordinária de Cancelamento Hipotecário -
Pretensão de cancelamento de hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pelos autores
após a arrematação do bem - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando
que, não se verificando quaisquer hipóteses de exoneração da hipoteca que recai sobre o
imóvel "sub judice", deve ser mantida a respectiva anotação na matrícula imobiliária -
Descabimento - Caso em que, restando incontroverso que a ré não se manifestou para
impugnar a praça ou exercer seu direito de preferência, é imperioso concluir que a
arrematação do imóvel pelos autores resultou na extinção da hipoteca que recaía sobre o
bem - Inteligência do art. 1.499, IV, C.C. - Instituição financeira ré que de causa ao
ajuizamento da presente ação, resistiu à pretensão formulada pelos autores e tornou
necessária a intervenção jurisdicional, devendo ser condenada a arcar com os ônus da
sucumbência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007395-18.2017.8.26.0297;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, inexistindo desrespeito ao direito do credor
hipotecário para que exercesse o respectivo direito de preferência antes ou durante a
realização de praça, possível a penhora e arrematação do bem imóvel e o prosseguimento
da execução.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação à arrematação
interposto pelo terceiro EVALDO CESÁRIO MUNDIM.
Após o decurso do prazo recursal desta decisão, expeça-se
carta de arrematação, com determinação de consequente extinção da hipoteca em questão.
Da mesma forma, após o decurso do prazo recursal desta
decisão, expeça-se em favor do exequente guia de levantamento do valor depositado nos
autos até o limite do valor atualizado da execução, nos termos da decisão de fls.756.
Em seguida, diga o exequente sobre o andamento do feito,
advertindo-se que, na falta de manifestação, presumir-se-á a satisfação integral do crédito
executado, devendo os autors virem para conclusos para extinção.
Intime-se.”
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial na qual foram penhorados dois imóveis situados na Avenida
Quinta, número 170, no Município de Monte Carmelo, Estado de Minas
Gerais, objeto das matrículas no 21.731 e 21.734, do registro de imóveis
daquela comarca, os quais eram de propriedade do co-executado Wladimir
Cesário Mundim, ora agravante (fls. 181 dos autos originários), os quais
foram arrematados por Pedro Henrique Alves de Oliveira, de acordo com o
auto de arrematação (fls. 553/554 dos autos originários).
O terceiro interessado, ora agravante, manifestou o
seu direito de preferência, alegando que era detentor de crédito hipotecário
sobre o imóvel de matrícula no 21.731, e pleiteou a instauração de concurso
de credores sobre o produto da arrematação (fls. 521/526 e 760/763).
Nesse contexto, tendo o terceiro interessado
comparecido aos autos, tanto antes como após o praceamento do bem,
para apresentar impugnação e alegar o seu direito de preferência, inclusive
com a determinação de suspensão do levantamento de valores pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da causa (fls. 765) não há que se falar em nulidade do procedimento de
arrematação.
Com efeito, a hipoteca em favor do terceiro
interessado encontra-se registrada na matrícula do imóvel penhorado (fls.
174 dos autos originários), estando devidamente constituída.
Depreende-se da referida matrícula que a hipoteca
foi constituída em 9 de julho de 2002, considerando a data do aditivo
contratual ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre o
agravante e o executado, conforme averbação no AV-04, na qual constou
que o débito deveria ser pago em duas parcelas, sendo a segunda em 31
de janeiro de 2004 (fls. 174).
No caso vertente, o exequente, ora agravado,
alegou a ocorrência de prescrição do crédito garantido pela hipoteca, o que
implicaria a extinção da garantia (fls. 534/536 dos autos originários). A r.
decisão de fls. 540 ordenou a intimação do terceiro interessado para se
manifestar a respeito desta questão, porém este não apresentou qualquer
manifestação, como observou o MM. Juiz da causa, a fls. 765.
O prazo prescricional, neste caso, é o de cinco
anos, previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil de 2002, que
assim estabelece:
"Art. 206. Prescreve: (...)
§5o. Em 5 (cinco) anos:
(...)
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular;"
Com efeito, é incontroverso que o credor hipotecário
não promoveu a execução, tanto que alegou, nas razões recursais, a
desnecessidade de penhora para exercício do direito de preferência (fls. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Dessa forma, considerando que a obrigação
garantida pela hipoteca vencia em 31 de janeiro de 2004, o prazo de inércia
do exequente foi superior a 5 (cinco anos), consumando-se, assim, o prazo
prescricional.
Prescrito o débito, fica extinta a hipoteca constituída
em garantia da dívida, a teor do seguinte precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL.
CPC/2015. APLICAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação
principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia
hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.
4. Fixados os honorários recursais dentro dos
parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em
desproporcionalidade.
5. Recurso especial não provido, com majoração de
honorários.” (REsp 1837457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
No mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Contratos Bancários
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Hipoteca Cancelamento Prescrição Art.
206, § 5o, I, do Código Civil. 1 A pretensão de ressarcimento de dívida
representada por cédula de crédito comercial, pela via da ação monitória ou
cobrança, prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002),
cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última parcela do
contrato. 2 Diante da ocorrência da prescrição da obrigação principal e do
caráter acessório dos direitos reais de garantia, como é o caso da hipoteca,
mesmo não comprovada a quitação do débito, a impossibilidade de sua
cobrança resulta na extinção de tal garantia. Ação procedente. Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1010711-80.2019.8.26.0196;
Relator:
Desembargador Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020;
Data de Registro: 03/04/2020)
“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência.
Insurgência da ré. Dívida líquida constante de instrumento público. Prazo
prescricional da pretensão que é o de cinco anos nos termos do §5o, do
inciso I, do art. 206, do CC, a contar do vencimento do contrato. Manejo da
demanda após o decurso daquele prazo. Extinção do processo em razão da
prescrição da pretensão acionária. Admissibilidade. Inexigibilidade do débito
que impõe o cancelamento da hipoteca. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível 1000168-50.2018.8.26.0035; Relator:
Desembargador Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento:
18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018942-51.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Bem por isso, deve ser mantida a r. decisão
hostilizada, mas por fundamento diverso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, ficando prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR